Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. ESGOTAMENTO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL (LEI DA DUPLICATA), SEM MODIFICAÇÃO DO “STATUS QUO” PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final).
II. A partir desse momento (critério objetivo), tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante, no ponto, a decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em duplicata é trienal, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 5.474/1968, art. 18), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
VII. O exequente registrou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora em 9 de junho de 2017. Findo em 9 de junho de 2018 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição trienal, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 29 de outubro de 2022, já acrescido o prazo de suspensão de quatro meses e vinte dias previsto na Lei 14.010/2020, art. 3o.
VIII. Entrementes, a despeito da determinação do termo de penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da empresa executada antes de ultimado o prazo de prescrição intercorrente, não adveio a efetiva constrição de bens penhoráveis, nem o cumprimento dos prazos processuais, por parte do exequente, à indicação de depositário e consequente efetivação da penhora (Código de Processo Civil, art. 921, § 4o-A), caracterizando, assim, manifesto desinteresse à medida constritiva (desconstituída). Logo, não constituem fatores interruptivos/suspensivos do prazo de prescrição, ora reconhecida.
IX. No mais, não configurada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, e a prescrição intercorrente ocorreu diante da aparente inexistência de bens penhoráveis do executado à satisfação de seu crédito do exequente.
X. Apelação desprovida.